Tribunal: TJPA
Processo: 0800005-26.2019.8.14.0044
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0800005-26.2019.8.14.0044

AGRAVANTE: MARIA ALICE DOS REIS

AGRAVADO: JOSE SILVEIRA DA LUZ

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO (ART.1021 DO CPC). INADMISSÃO DE RECURSO ESPECIAL (ART. 1.030, V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). CABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NOS ARTS. 1030, §1º, E 1.042 DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Trata-se de interposição de recurso de Agravo interno (art. 1.021 do CPC) contra inadmissão de recurso especial com fundamento no art. 1.030, V, do CPC, ante a incidência, por analogia, da Súmula 281 do Supremo Tribunal Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Preliminarmente, se o agravo interno seria adequado a desafiar a decisão de inadmissibilidade do recurso excepcional, baseada no art. 1.030, V, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O meio processual para impugnar a decisão que não admite o recurso especial com fundamento no art. 1.030, V, do CPC, como no caso, é o agravo previsto no art. 1.030, §1º, e 1.042, ambos do mencionado código, e não o agravo interno.

4. A redação do art. 1.042 do CPC torna incabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por se tratar de erro grosseiro. Precedentes do STJ.

5. Tratando-se de recurso manifestamente incabível, que não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de outro recurso, constata-se a ocorrência do trânsito em julgado da decisão que não admitiu o recurso extraordinário (
Rcl
66627 ED-
AgR
, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 01-07-2024, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 09-07-2024 PUBLIC 10-07-2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE.

5. Agravo interno não conhecido.

Tese de Julgamento: “não se conhece do agravo interno em recurso especial, quando configurado o erro grosseiro na sua interposição, devendo ser certificado o trânsito em julgado da decisão agravada”.

___________________

Dispositivos relevantes citados: CPC:
arts
. 1.030, inc. V, §§1º e 2º; e 1.042.

Jurisprudência relevante citada:
AgInt
no
AREsp
n. 2.409.664/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 22/4/2024,
DJe
de 13/5/2024;
AgInt
no
AREsp
n. 2.442.133/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 4/3/2024,
DJe
de 14/3/2024;
AgInt
no
AREsp
n. 2.205.143/SP, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 17/4/2023,
DJe
de 20/4/2023;
AgInt
no
AREsp
n. 2.105.172/SC, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023;
Rcl
66627 ED-
AgR
, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 01-07-2024, PUBLIC 10-07-2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, reunidos na
7
ª Sessão Ordinária Virtual do Tribunal Pleno (
25 de fevereiro a 4 de março de 2026
), por unanimidade,
não conhecer do agravo interno, com a determinação de certificação do trânsito em julgado da decisão de inadmissão do recurso excepcional,
nos termos do voto do Relator Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO (Vice-Presidente).

Julgamento presidido pelo Desembargador Roberto Gonçalves de Moura (Presidente).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

Relator/
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno (Id num.
31540227
), interposto por

MARIA ALICE DOS REIS
, contra decisão proferida pela Vice-Presidência (Id num.
30782764
), que, pela aplicação do óbice constante do enunciado
83 da
Súmula do ST
J
, não admitiu o recurso especial interposto nos autos, nos termos do art. 1.030, V, do Código de Processo Civil.

Sustenta
a
agravante, em síntese, que
a aplicação da súmula 83
é manifestamente equivocada
,

pois o acórdão recorrido, ao exigir "provas robustas" para a procedência do pedido possessório, mesmo diante da revelia e da existência de prova documental não refutada, divergiu da correta interpretação da lei federal, e não se alinhou à jurisprudência do STJ.

Diz que
a
decisão agravada, ao chancelar o entendimento do Tribunal a quo, ignorou a distinção crucial entre a presunção relativa de veracidade e a
incontroversa
dos fatos gerada pela revelia.

Alude que a
o desconsiderar o conjunto probatório inicial, que foi corroborado pela revelia, o Tribunal a quo violou a lei federal, o que afasta a incidência da Súmula 83/STJ e torna o Recurso Especial admissível.

Aduz
que houve cerceamento de defesa, pois que
o tribunal a quo
manteve a
improcedência por "insuficiência de provas", mas, ao mesmo tempo, negou a possibilidade de dilação probatória
.

Afirma que a
Súmula 83/STJ não pode ser aplicada para chancelar uma decisão que incorre em contradição lógica e jurídica, violando o devido processo legal e o art. 370 do CPC
.

Sustenta que
a matéria em questão, de grande repercussão social e jurídica, merece ser debatida e julgada pelo órgão colegiado
.

Não foram apresentadas contrarrazões (Id. Num.
32756936
).

É o relatório.

VOTO

De plano, cumpre observar que o agravo interno submetido por
MARIA ALICE DOS REIS

não atende ao pressuposto do cabimento, pois na hipótese dos autos, tanto o recurso especial, quanto o agravo interno em recurso especial foram interpostos depois da entrada em vigor da Lei 13.256/2016, que alterou, dentre outros, o art. 1.030, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil de 2015. O caso, portanto, se insere na redação atual desses dispositivos legais.

Ademais, conforme o previsto nos artigos 1.030, §1º, e 1.042, ambos do Código de Processo Civil, o recurso cabível da decisão
que não admite o recurso especial com fundamento no art. 1.030, V, do CPC, é o agravo em recurso especial
(v.g., STJ:
AgInt
no
AREsp
n. 2.105.172/SC, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023) e não o agravo interno.

Importante ressaltar que não há qualquer dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, de modo que é impossível aplicar o princípio da fungibilidade recursal ao agravo interno interposto, para convertê-lo em agravo em recurso especial, porquanto caracterizado o
erro grosseiro
em sua interposição, tal qual decidido por este Tribunal em inúmeros julgados, todos alinhados com o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça, intérprete maior da legislação federal infraconstitucional.

A propósito do entendimento firmado pela Corte Superior, cito os seguintes precedentes sobre a ausência de dúvida objetiva quanto ao recurso cabível impedir a fungibilidade recursal:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. VENDA AD CORPUS. DECISÃO QUE NÃO ADMITIU O RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. NÃO PROVIDO.

1.
A interposição de agravo de instrumento com fundamento no art. 1.015 do CPC em face da decisão que não admitiu o recurso especial, apesar de o sistema processual vigente prever expressamente o cabimento do agravo em recurso especial do art. 1.042 do CPC, caracteriza inegável erro grosseiro diante da ausência de dúvida objetiva sobre qual o instrumento adequado, o que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade. Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento” (
AgInt
no
AREsp
n. 2.409.664/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 22/4/2024,
DJe
de 13/5/2024.).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO APELO NOBRE. ORIENTAÇÃO FIRMADA EM RECURSO REPETITIVO. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO. DECISÃO OMISSA. ERRO GROSSEIRO. CONSTATAÇÃO.

1. De acordo com o disposto no art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é o recurso cabível contra a decisão que nega seguimento a recurso especial interposto contra acórdão que está em conformidade com o entendimento do STJ exarado no julgamento de recursos repetitivos, sendo a sede própria para demonstrar eventual falha na aplicação de tese firmada no paradigma repetitivo em face da realidade do processo.

2
. Caso em que, apesar de ter interposto o agravo interno na Corte de origem para impugnar a aplicação do tema repetitivo, a agravante também se insurgiu contra esse fundamento na argumentação do agravo em recurso especial, cuja interposição, no ponto, configura erro grosseiro a afastar a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

3. O agravo interno não se presta para sanar eventual omissão da decisão monocrática, já que a via adequada são os embargos de declaração, constituindo essa interposição erro grosseiro, que inadmite aplicação do princípio da fungibilidade. Precedentes. 4. Agravo interno parcialmente conhecido e desprovido” (
AgInt
no
AREsp
n. 2.442.133/SC,
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 4/3/2024,
DJe
de 14/3/2024.).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA.
1. Inaplicável o princípio da fungibilidade recursal, por não se tratar de erro escusável, tendo em vista a falta de dúvida objetiva na doutrina e na jurisprudência acerca de qual o recurso cabível para impugnação da citada decisão. 1
.1. Em razão do princípio da dialeticidade, deve o agravante demonstrar, de modo fundamentado, o desacerto da decisão que inadmitiu o apelo extremo, o que não aconteceu na hipótese. Incidência da Súmula 182/STJ. 2. Agravo interno desprovido” (
AgInt
no
AREsp
n. 2.205.143/SP, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 17/4/2023,
DJe
de 20/4/2023.).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO COM FUNDAMENTO NO ART. 1.015 DO CPC. ERRO GROSSEIRO. CARACTERIZAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE.

1. Interposição de agravo de instrumento com fundamento no art. 1.015 do CPC contra decisão que não admitiu o recurso especial.

2
. Contra decisão que inadmite apelo especial, o recurso cabível é o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil.

3.
Considerando que não há dúvida objetiva a respeito do recurso cabível, que possui previsão legal expressa, é inaplicável o princípio da fungibilidade. Agravo interno improvido
. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.105.172/SC, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023.)”

Por fim, sobreleva registrar que a manifesta inadmissibilidade do recurso, como no caso, não impede a formação da coisa julgada, consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça. (v.g.,
AgRg
no ARE no RE nos
EDcl
no
AgRg
nos
EDcl
nos
EDv
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.203.366/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 12/12/2023,
DJe
de 15/12/2023).

Sendo assim, por absoluta ausência de dúvida objetiva quanto ao recurso cabível,
voto pelo não conhecimento do agravo interno,
devendo ser certificado o trânsito em julgado da decisão que não admitiu o recurso especial, tudo em alinhamento com a diretriz adotada pelo Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Belém, da
ta registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator/
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Belém, 04/03/2026